Tribunal: STF
Processo: ARE 1543927
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     APELAÇÕES CRIMINAIS. DENÚNCIA QUE IMPUTA A SETE RÉUS CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ALÉM DE, PARA UM DELES, CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ARTS. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006 E ARTS. 12, CAPUT, E ART. 16, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 10.826/2003. CISÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO A UMA RÉ. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS. 



    1) PEDIDO DO RÉU RODRIGO PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA PANDEMIA DECRETADA PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS) E RECOMENDAÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) PARA EVITAR A PROPAGAÇÃO E LETALIDADE DO CORONAVÍRUS. ACOLHIDA INVIÁVEL SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADEMAIS, MAGISTRADO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA QUE DETÉM MAIORES E MELHORES CONDIÇÕES DE AVALIAR AS CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA UNIDADE PRISIONAL EM QUE O RÉU ESTÁ SEGREGADO. PEDIDOS DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR COM APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. VALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PREVENTIVA REAFIRMADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS JULGADO POR ESTE TRIBUNAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO AO RÉU NA SENTENÇA EM RAZÃO DE PERMANECEREM INCÓLUMES OS MOTIVOS QUE AUTORIZARAM O DECRETO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PLEITOS INDEFERIDOS. 



    2) PRELIMINARES. ANÁLISE COM BASE NA PREMISSA DE QUE A FINALIDADE DO PROCESSO É SERVIR COMO INSTRUMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO MATERIAL, ASSIM, EM MATÉRIA DE NULIDADES REGE-SE PELO PRINCÍPIO DO PREJUÍZO. 



    2.1) NULIDADE DO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA PROTEGIDA. RÉUS OENDEL E RODRIGO QUE RECLAMAM DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PELA OITIVA DE TESTEMUNHA PROTEGIDA SEM PREENCHIMENTO DOS DITAMES DA LEI N. 9.807/1999. MÁCULA AUSENTE. AINDA QUE SEM CONTATO VISUAL O ATO PROCESSUAL DE COLHEITA DO DEPOIMENTO CONTOU COM A PRESENÇA DOS DEFENSORES DOS ACUSADOS, OS QUAIS EFETUARAM DIVERSAS INDAGAÇÕES, SENDO INDEFERIDAS TÃO SOMENTE AS QUE PUDESSEM IDENTIFICAR A PESSOA PROTEGIDA E QUE NÃO ERAM PERTINENTES AO DESLINDE DOS FATOS. TESTEMUNHA DO CASO CONCRETO QUE NÃO INTEGRA NENHUM PROGRAMA DE PROTEÇÃO. DETERMINAÇÕES DO PROVIMENTO N. 14/2003 EDITADO PELA CORREGEDORIA-GERAL DESTE TRIBUNAL QUE BUSCA EFETIVAR MEDIDAS DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DE VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS POR COLABORAREM COM INVESTIGAÇÃO E INSTRUÇÃO CRIMINAL. SIGILO DA QUALIFICAÇÃO POR TEMER REPRESÁLIAS QUE, POR SI SÓ, NÃO GERA NULIDADE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR AFASTADA. 



    2.2) SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. RÉU RODRIGO ALEGA SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO DIANTE DA QUEBRA DE SUA IMPARCIALIDADE PORQUE DEPOIS DE UMA TESTEMUNHA TER MANIFESTADO INTERESSE NA CONDENAÇÃO DOS RÉUS O TOGADO INICIOU UMA SÉRIE DE QUESTIONAMENTOS DE CARÁTER PESSOAL E PROFISSIONAL DO TESTIGO BUSCANDO ATRIBUIR CREDIBILIDADE AO SEU DEPOIMENTO. ARGUMENTO APRESENTADO NO BOJO DAS RAZÕES RECURSAIS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NOS ARTS. 98 E 111 DO CPP, OS QUAIS EXIGEM APRESENTAÇÃO PELA PARTE DE PROVA DOCUMENTAL OU DO ROL DE TESTEMUNHAS, EM INCIDENTE APARTADO. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES AVALIADAS DE OFÍCIO EM RAZÃO DA IMPARCIALIDADE DO JULGADOR SER PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE. ATUAÇÃO DO JUIZ QUE RESPEITOU OS LIMITES ESTABELECIDOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. ARGUMENTAÇÕES DEMONSTRAM TÃO SOMENTE A INSATISFAÇÃO DO RÉU APELANTE COM A RESPOSTA CONDENATÓRIA PROFERIDA PELO MAGISTRADO. PREAMBULAR NÃO ACOLHIDA. 



    2.3) NULIDADE PELA IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO TERMO DAS DELAÇÕES PREMIADAS. ACORDOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA FIRMADOS PELOS RÉUS VIANEI E SUELEN [RESPONSABILIDADE APURADA EM FEITO CINDIDO] NÃO JUNTADO AOS AUTOS. ALEGAÇÃO DO RÉU RODRIGO DE QUE NÃO TERIA LHE SIDO OPORTUNIZADO ACESSO AOS AUTOS APARTADOS EIS QUE CADASTRADOS EM SEGREDO DE JUSTIÇA. NULIDADE INEXISTE. DEFENSOR CONSTITUÍDO PARA ATUAR NA DEFESA DO ACUSADO DEVIDAMENTE HABILITADO NO FEITO O QUE PERMITIU AMPLO E IRRESTRITO ACESSO. SUBSTABELECIMENTO POSTERIOR EFETUADO COM RESERVA DE PODERES. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FIRMADO POR ESTE COLEGIADO EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. PREFACIAL AFASTADA. 



    2.4) NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RÉU RODRIGO QUE RECLAMA DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DE CADA UM DOS CRIMES PELOS QUAIS RESTOU CONDENADO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA PARA TODOS OS DELITOS. PARTICULARIDADES DE CADA CRIME DEVIDAMENTE OBSERVADAS E ENUMERADAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. 



    2.5) ALEGAÇÕES FINAIS DO DELATOR VIANEI OFERECIDAS ANTES DAS DO RÉU RODRIGO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CIÊNCIA DO CONTEÚDO DAS DELAÇÕES E DO ACORDO FIRMADO. JULGAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM PENDÊNCIA DE FIXAÇÃO DE TESE PARA ORIENTAR AS OUTRAS INSTÂNCIAS ACERCA DOS EFEITOS DO QUE FORA DECIDIDO DE MANEIRA COLEGIADA NAQUELA SUPREMA CORTE: ANULAÇÃO INDISCRIMINADA DE TODOS OS CASOS ANÁLOGOS OU MODULAÇÃO COM ABRANGÊNCIA UNICAMENTE AOS PROCESSOS POSTERIORES. LEGISLAÇÃO QUE NÃO PREVÊ OFERECIMENTO DAS ALEGAÇÕES FINAIS DO RÉU DELATOR ANTES DAS DO RÉU DELATADO. ADEMAIS, MATÉRIA PRECLUSA EM RAZÃO DE NÃO CONSTAR NAS ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE INEXISTENTE. 



    2.6) DESENTRANHAMENTO DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POR SER SEU DESAFETO. ALEGAÇÃO DE QUE O DESENTENDIMENTO ENTRE ELES É ANTERIOR AOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA, PORÉM NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO OU CONTRADITA NO INÍCIO DO DEPOIMENTO NOS TERMOS DO QUE PREVÊ O ART. 214 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEPOIMENTO COM ALGUNS EXCESSOS DE LINGUAGEM, MAS SEM ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A INIMIZADE SUSTENTADA PELA DEFESA DO RÉU RODRIGO. RELATO QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO COLACIONADO AO FEITO E SEM MOSTRA LATENTE DE NARRATIVA INVERÍDICA COM PROPÓSITO DELIBERADO DE PREJUDICAR O RÉU. AFASTAMENTO DA PRELIMINAR QUE SE IMPÕE. 



    2.7) NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. RÉU ADRIANO QUE SUSTENTA NULIDADE DO RECONHECIMENTO EFETUADO NA ETAPA EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISPOSITIVO QUE CONTÉM MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. EIVA NÃO CARACTERIZADA. 



    2.8) CERCEAMENTO DE DEFESA PELA IMPOSSIBILIDADE DE ARROLAR TESTEMUNHAS. RÉU ADEMIR QUE ALEGA VIOLAÇÃO DE SEU DIREITO À DEFESA TÉCNICA PARTICULAR E, POR CONSEQUÊNCIA, DE INDICAR SEU ROL DE TESTEMUNHAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE TER SIDO EXTERNADO SEU DESEJO AOS AGENTES PRISIONAIS DE CONTATO COM ADVOGADO. ACUSADO QUE SILENCIA ACERCA DE TAL CIRCUNSTÂNCIA POR OCASIÃO DE SUA CITAÇÃO PESSOAL. DEFESAS PRELIMINARES DOS CORRÉUS APRESENTADAS POR DEFENSORES CONSTITUÍDOS SEM QUALQUER PERCALÇO, EMBORA TENHAM SIDO NOTIFICADOS NA MESMA DATA DO QUE O RÉU ADEMIR E ESTAVAM SEGREGADOS NA MESMA UNIDADE PRISIONAL. CONTEÚDO DA PETIÇÃO EM QUE REQUER JUNTADA DE PROCURAÇÃO QUE PERMITE CONCLUIR QUE A CONSTITUIÇÃO DO DEFENSOR OCORREU NAQUELE MOMENTO. JUNTADA QUE IMPLICA NO RECEBIMENTO DO FEITO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. 



    3) MÉRITO.



    3.1) CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DOS RÉUS OENDEL, VIANEI, RODRIGO, ADEMIR E ADRIANO PARA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE SEREM ABSOLVIDOS, SOB ARGUMENTO DE MÍNGUA PROBATÓRIA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ACOLHIDA INVIÁVEL. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE ACERCA DOS FATOS DESCRITOS NA EXORDIAL. CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO QUE RESULTA NA LOCALIZAÇÃO DE DROGAS VARIADAS NA POSSE DOS ACUSADOS RODRIGO, VIANEI, CRISTIANO E SUELEN [RESPONSABILIDADE APURADA EM FEITO CINDIDO], ALÉM DE ACESSÓRIO PARA ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES NA RESIDÊNCIA DO RÉU RODRIGO. DEPOIMENTOS DE DELEGADO DE POLÍCIA E AGENTES DA POLÍCIA CIVIL DETALHADOS ACERCA DA INVESTIGAÇÃO ENVOLVENDO O CORRÉU RODRIGO E A IDENTIFICAÇÃO DOS DEMAIS ENVOLVIDOS COM O TRÁFICO DE DROGAS, EM CONSONÂNCIA COM AS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES QUE ACOMPANHARAM AS DILIGÊNCIAS DE BUSCA E APREENSÃO. ACUSADA SUELEN QUE DEPOIS DE FIRMAR ACORDO DE DELAÇÃO PREMIADA COM MINISTÉRIO PÚBLICO NEGA ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO E COM ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM, MAS APONTA O CORRÉU RODRIGO COMO SENDO A PESSOA DE QUEM JÁ COMPROU DROGAS. RÉU VIANEI QUE TAMBÉM CELEBROU ACORDO DE DELAÇÃO PREMIADA RECONHECE COMPRA DE ENTORPECENTE DE RODRIGO PARA USO COMPARTILHADO COM AMIGOS, REVENDA E GUARDA DE DROGAS E INDICA QUE A RÉ SUELEN TERIA ATRIBUIÇÃO DE DISTRIBUIR COCAÍNA A MANDO DE RODRIGO, ENQUANTO O RÉU ADRIANO SERIA O "BRAÇO DIREITO" DE RODRIGO. CONVERSAS ARMAZENADAS NO APARELHO TELEFÔNICO DE VIANEI QUE CONFIRMAM SEU DEPOIMENTO NO QUE TANGE À SUA PARTICIPAÇÃO NO TRÁFICO E AÇÕES QUE TIVERAM ENVOLVIMENTO DOS CORRÉUS RODRIGO E ADRIANO. TESTEMUNHA PROTEGIDA QUE APONTA TER FLAGRADO O RÉU RODRIGO ENTREGANDO DROGAS AO ACUSADO ADEMIR EM QUATRO OPORTUNIDADES DURANTE O HORÁRIO EM QUE O ÚLTIMO, INTERNO DA UPA DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTAVA NO TRABALHO EXTERNO NA PREFEITURA MUNICIPAL. UMA DESTAS OCASIÕES RODRIGO ESTAVA ACOMPANHADO DO RÉU OENDEL. NARRATIVA QUE TAMBÉM INDICA CONHECIMENTO DE CONDIÇÃO DE TRAFICANTE DE RODRIGO E QUE ADEMIR REVENDIA A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA OUTROS SEGREGADOS DA UNIDADE PRISIONAL. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE QUE A ENTREGA ERA DE CARNE, PÃES E REFRIGERANTES NÃO COMPROVADA. ÔNUS QUE INCUMBIA À DEFESA. DILIGÊNCIA EFETUADA PELOS AGENTES PRISIONAIS NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA NO DIA SEGUINTE AO DA ÚLTIMA ENTREGA FLAGRADA PELA TESTEMUNHA PROTEGIDA QUE RESULTA NA APREENSÃO DE DROGAS E CIGARROS. LOCAL DE GUARDA DE FERRAMENTAS E OUTROS UTENSÍLIOS UTILIZADOS NOS TRABALHOS DOS INTERNOS, PORÉM SOMENTE O RÉU ADEMIR POSSUÍA ACESSO IRRESTRITO POR TER A CHAVE, ENQUANTO OS DEMAIS SÓ ENTRAVAM NA SALA ACOMPANHADOS DE SERVIDOR DO ENTE MUNICIPAL. DIRETOR DA UNIDADE PRISIONAL QUE DESTACA DIMINUIÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE COTA PESSOAL PARA COMPRA DE ITENS PELO RÉU ADEMIR EM PERÍODO COINCIDENTE COM ÀQUELE QUE A TESTEMUNHA PROTEGIDA INDICOU COMO SENDO QUANDO ELE RECEBIA DROGAS DE RODRIGO PARA SEREM REVENDIDOS AOS DEMAIS SEGREGADOS. POLÍCIA CIVIL QUE RECEBERA DENÚNCIA DE QUE EX-FUNCIONÁRIO DA MKNET [LOCAL ONDE O RÉU OENDEL EXERCIA SEU LABOR] TINHA ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO E UTILIZAVA UMA BICICLETA PARA DISTRIBUIR ENTORPECENTE AOS USUÁRIOS. RÉU VIANEI QUE RECONHECE NA DELEGACIA DE POLÍCIA, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, O RÉU ADRIANO COMO SENDO O INDIVÍDUO DE CONFIANÇA DE RODRIGO E QUE LHE ENTREGOU DROGAS. EM JUÍZO DISSE NÃO PODER INDICAR COM 100% DE CERTEZA, MAS QUE ACREDITA SER A PESSOA PRESENTE NO ATO [RÉU ADRIANO]. MÍDIA QUE TRAZ JUSTIFICATIVA À DÚVIDA, OU SEJA, PELA MUDANÇA DAS CONDIÇÕES FÍSICAS: PERDA DE PESO DURANTE O PERÍODO DE SEGREGAMENTO E TER O CABELO RASPADO. RÉU VIANEI QUE SUSTENTA NÃO SER TRAFICANTE, MAS SIMPLES USUÁRIO E QUE ADQUIRIA O ENTORPECENTE DE RODRIGO PARA USO COMPARTILHADO ENTRE AMIGOS. PRÁTICA CONFIRMADA POR TESTEMUNHAS E INFORMANTES. CONTUDO, ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA TIPO PENAL COM PENA MAIS BRANDA INVIÁVEL EM RAZÃO DA HABITUALIDADE EM QUE AS AQUISIÇÕES OCORRIAM. ADEMAIS, ACUSADO QUE RECONHECE NA FASE ADMINISTRATIVA QUE EFETUOU VENDA DE DROGAS AOS AMIGOS A PREÇO DE CUSTO EM RARAS OCASIÕES, ALÉM DE ATENDER PEDIDO DE RODRIGO PARA GUARDA DE DROGA EM PERÍODO QUE AQUELE ESTAVA FORA DA CIDADE E TOMOU CONHECIMENTO DE OPERAÇÕES POLICIAIS ONDE OUTROS ENVOLVIDOS COM O TRÁFICO DE DROGAS FORAM PRESOS, O QUE LHE CAUSOU TEMOR DE TAMBÉM SER ALVO DE INVESTIGAÇÃO. RÉU RODRIGO QUE CONFESSA ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE DROGAS PARA SUSTENTAR SEU VÍCIO, PORÉM NEGA VENDA AO RÉU ADEMIR OU ASSOCIAÇÃO COM OS DEMAIS ACUSADOS PARA O FIM DE TRÁFICAR ENTORPECENTE. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 QUE TRAZ VÁRIOS NÚCLEOS VERBAIS. DESNECESSIDADE DE FLAGRANTE DE VENDA PROSCRITA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO OU CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU RODRIGO QUE TRANSPORTA E VENDEU MACONHA AO RÉU ADEMIR EM AGOSTO DE 2018 E EM DEZEMBRO DO MESMO ANO MANTÉM EM DEPÓSITO MACONHA, COCAÍNA E ECSTASY EM SUA RESIDÊNCIA. MOMENTOS CONSUMATIVOS COM INTERVALO DE CERCA DE QUATRO MESES, MODO DE EXECUÇÃO DISTINTOS [NÚCLEOS VERBAIS] E TRAFICÂNCIA ENVOLVENDO SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES VARIADAS. DESIGNOS AUTÔNOMOS CONFIGURADOS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO EFETUADA PELOS RÉUS OENDEL E VIANEI. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE A TRAFICÂNCIA. ELEMENTOS DO CASO CONCRETO QUE INDICAM TRAFICÂNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE BUSCA O AFASTAMENTO DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA CESSÃO GRATUITA E EVENTUAL PARA CONSUMO COMPARTILHADO DO RÉU CRISTIANO. ACUSADO QUE NÃO ERA ALVO DESTA INVESTIGAÇÃO, MAS ESTAVA NA RESIDÊNCIA DA CORRÉ SUELEN QUANDO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E EM SUA POSSE FOI ENCONTRADO MACONHA, HAXIXE E COCAÍNA. CONFISSÃO DE CRISTIANO E SUELEN QUE ESTAVAM FAZENDO USO DE DROGAS POUCO ANTES DA CHEGADA DOS POLICIAIS E QUE REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA JÁ OCORRERA EM OUTRAS OPORTUNIDADES. POLICIAIS QUE INDICAM FORTE ODOR E FUMAÇA NO LOCAL CARACTERÍSTICO DE CONSUMO DE MACONHA, ALÉM DE ENCONTRAREM RESQUÍCIOS NO APARTAMENTO. POLÍCIA CIVIL QUE POSSUÍA INVESTIGAÇÃO EM ABERTO EM RAZÃO DE DENÚNCIAS DE SEU ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO. RÉU VIANEI QUE, EM SEU DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL, INDICA CONHECIMENTO DE COMENTÁRIOS DE QUE CRISTIANO VENDIA DROGAS E AFIRMA TER RECEBIDO DELE O HAXIXE ENCONTRADO EM SUA RESIDÊNCIA. VETORES QUE PERMITEM ACOLHIDO DO PLEITO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO E CONDENAÇÃO DO RÉU CRISTIANO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. 



    3.2) CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RÉUS RODRIGO, ADEMIR E ADRIANO BUSCAM ABSOLVIÇÃO, ENQUANTO O PARQUET PRETENDE A CONDENAÇÃO DE CRISTIANO, OENDEL E VIANEI. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADOS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS RESPONSÁVEIS PELA INVESTIGAÇÃO QUE DÃO CONTA DA ASSOCIAÇÃO DOS ACUSADOS E QUE CADA QUAL POSSUÍA ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS E DIFERENCIADAS: RÉU RODRIGO ERA QUEM COMANDAVA A AÇÃO DA NARCOTRAFICÂNCIA, POIS POSSUÍA OS CONTATOS DE FORNECEDORES E, DEPOIS DE EFETUAR A AQUISIÇÃO, PULVERIZAVA O DEPÓSITO DO MATERIAL EM VÁRIOS LOCAIS, EM ESPECIAL O CUSTODIANDO COM OS DEMAIS ASSOCIADOS PARA, NA SEQUÊNCIA, DIRECIONAR AS FUNÇÕES DESTES MEMBROS. SEU "BRAÇO DIREITO" ERA O RÉU ADRIANO QUE RECEBIA AS DROGAS, AJUDAVA NA OCULTAÇÃO E, PELO MENOS EM DUAS OPORTUNIDADES, AS ENTREGOU AO RÉU VIANEI. ESTE, POR SUA VEZ, GUARDAVA OS ENTORPECENTES, FRACIONAVA E COMERCIALIZAVA ENTRE AMIGOS E USUÁRIOS, ALÉM DE EFETUAR ENTREGA EM LOCAL DETERMINADO POR RODRIGO. RÉU ADEMIR POSSUÍA ATRIBUIÇÃO DE COMERCIALIZÁ-LOS AOS APENADOS DA UNIDADE PRISIONAL ONDE ESTAVA SEGREGADO, VALENDO-SE DO BENEFÍCIO DO TRABALHO EXTERNO PARA RECEBER OS ESTUPEFACIENTES. O RÉU OENDEL AUXILIAVA NA DISTRIBUIÇÃO E OCULTAÇÃO DE ENTORPECENTES E FOI UM DOS RESPONSÁVEIS POR LEVÁ-LOS ATÉ ADEMIR. FINALMENTE, SUELEN [RESPONSABILIDADE APURADA EM FEITO CINDIDO] E CRISTIANO DISTRIBUÍAM O MATERIAL ILÍCITO AOS USUÁRIOS DA REGIÃO. EM QUE PESE NEM TODOS TIVESSEM CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DOS DEMAIS PARTICIPANTES, O ACUSADO RODRIGO COORDENAVA O ESQUEMA, INSERIA PARTICIPANTES E LHES DISTRIBUÍA FUNÇÕES, AS QUAIS ERAM ESSENCIAIS PARA MANUTENÇÃO E PERPETUAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MANTIDA. DELEGADO DE POLÍCIA DESTACA EM SEU DEPOIMENTO JUDICIAL QUE DROGA DE RARA CIRCULAÇÃO NA REGIÃO [HAXIXE] FOI ENCONTRADA NA RESIDÊNCIA DE RODRIGO, NO VEÍCULO DE SUELEN, NA POSSE DE CRISTIANO E NA RESIDÊNCIA E VIANEI. CIRCUNSTÂNCIA QUE REFORÇA A CONCLUSÃO DE QUE OS RÉUS ESTAVAM ASSOCIADOS ENTRE SI E QUE ACRESCENTARAM AO PORTFÓLIO DA ASSOCIAÇÃO ESTA NATUREZA DE ENTORPECENTE, ALÉM DE MACONHA, COCAÍNA E ECSTASY QUE JÁ ERA USUALMENTE COMERCIALIZADOS PELO GRUPO. MODUS OPERANDI QUE INDICA A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO COM O FIM DE TRAFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE PENAL DOS ACUSADOS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DE RODRIGO, ADEMIR E ADRIANO NÃO RECONHECIDO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO PARA CONDENAÇÃO DE CRISTIANO, OENDEL E VIANEI. 



    3.3) CRIME DE POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E ACESSÓRIO DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DESCRITO NO ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003 EM RAZÃO DAS APREENSÕES TEREM OCORRIDO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. RÉU RODRIGO QUE BUSCA ABSOLVIÇÃO SOB ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE RISCO À INCOLUMIDADE PÚBLICA E BAIXO POTENCIAL LESIVO DOS OBJETOS ENCONTRADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. CONDUTA TÍPICA. ADEMAIS, NÚMERO DE MUNIÇÕES APREENDIDAS QUE EXTRAPOLAM O CONVENCIONAL [100 MUNIÇÕES CALIBRE .22], ALÉM DE ACESSÓRIO BALÍSTICO [LUNETA] À ÉPOCA DE USO RESTRITO CUJO CONTEXTO DA APREENSÃO INDICAM O ENVOLVIMENTO DO RÉU NOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. MUDANÇAS LEGISLATIVAS ENVOLVENDO O ESTATUTO DO DESARMAMENTO QUE INDICAM NECESSIDADE DE DESCLASSIFICAR, DE OFÍCIO, PARA A CONDUTA DO ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. ADVENTO DO DECRETO N. 10.030/2019, NO QUAL A LUNETA APREENDIDA COM O ACUSADO DEIXOU DE SER CLASSIFICADA COMO DE USO RESTRITO. 



    3.4) DOSIMETRIA DA PENA:



    3.4.1) RÉU CRISTIANO: TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUERIMENTO DO PARQUET PARA MAJORAÇÃO DA PENA PELA QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. VETOR UTILIZADO EM PRIMEIRO GRAU PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO AUMENTO SOB PENA DE BIS IN IDEM. DESCONSIDERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO AUMENTO DECORRENTE DO VETOR PERSONALIDADE. RESPOSTA DE PERITO EM LAUDO DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICO QUE NÃO SE MOSTRA IDÔNEA PARA JUSTIFICAR A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME GRAVES PELO COMETIMENTO NA PRESENÇA DO FILHO MENOR DE SUELEN. FRAÇÃO DE 1/5 APLICADA PELA CULPABILIDADE [ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006] E 1/6 PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO NA FASE INTERMEDIÁRIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. COMPENSAÇÃO ENTRE SI. TERCEIRA FASE AUSENTES CAUSAS DE AUMENTO OU DE DIMINUIÇÃO DE PENA A SEREM CONSIDERADAS. PENA TOTAL FIXADA EM 10 (DEZ) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 6 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO E 1639 (MIL SEISCENTOS TRINTA NOVE) DIAS-MULTA, CADA QUAL O VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATOS. REGIME INICIAL FECHADO. 



    3.4.2) RÉU RODRIGO. TRÁFICO DE DROGAS [DUAS VEZES], ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE MUNIÇÃO E ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REQUERIMENTO DO PARQUET PARA MAJORAÇÃO DA PENA PELA QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. VETOR UTILIZADO EM PRIMEIRO GRAU PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO AUMENTO SOB PENA DE BIS IN IDEM. DESCONSIDERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO AUMENTO DECORRENTE DO VETOR PERSONALIDADE. RESPOSTA DE PERITO EM LAUDO DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICO QUE NÃO SE MOSTRA IDÔNEA PARA JUSTIFICAR A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. MANTENÇA DO RECONHECIMENTO DOS ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS E DAS GRAVES CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES: NO PRIMEIRO TRÁFICO PELA PLURALIDADE DE CONDUTAS DE VENDA AO CORREU ADEMIR [QUATRO OPORTUNIDADES]; NO TRÁFICO CONSUMADO COM A POSSE DAS SUBSTÂNCIAS EM SUA RESIDÊNCIA PELA QUANTIDADE; NO DELITO DE ASSOCIAÇÃO POR TER AUXILIADO NA INSERÇÃO DE DROGA NO SISTEMA PENITENCIÁRIO LOCAL; NO CRIME DA LEI DE ARMAS PELA PLURALIDADE DE CONDUTAS [POSSE DE MUNIÇÕES E DE ACESSÓRIO BALÍSTICO]. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AUMENTO DA PENA-BASE DO CRIME PREVISTO NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETOR NEGATIVO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR PARA ESTABELECIMENTO DO AUMENTO DE ACORDO COM AS PARTICULARIDADES DO CASO E DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO. TOGADO SINGULAR QUE NÃO ESPECIFICA AUMENTO APLICADO PARA CADA UM DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS NEGATIVOS. APLICAÇÃO DO AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) QUE SE IMPÕE. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, DESTE RECONHECIMENTO AOS DEMAIS CRIMES, POIS A SISTEMÁTICA DE OMISSÃO DA INDICAÇÃO FOI IDÊNTICA PARA TODOS, ALÉM DE NÃO HAVER FUNDAMENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO NO DOBRO DA FRAÇÃO USUALMENTE CONSIDERADA NESTA FASE. PORÉM, AJUSTE PARA 1/5 (UM QUINTO) EM RELAÇÃO À CULPABILIDADE EM RAZÃO DE SUA PREPONDERÂNCIA. DESCONSIDERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO VETOR CULPABILIDADE DA PENA-BASE DO CRIME PREVISTO NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO AINDA QUE A POSSE DOS OBJETOS NO CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA POSSA INDICAR INTENSIDADE DO DOLO QUE FOGE DA NORMALIDADE. SENTENÇA QUE NÃO ELENCA NENHUMA CORRELAÇÃO ENTRE A PONDERAÇÃO LANÇADA DA NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS E COMERCIALIZADOS PELO RÉU COM O GRAU DE REPROVABILIDADE DO DELITO DE ARMAS. MULTIREINCIDÊNCIA RECONHECIDA NA ETAPA INTERMEDIÁRIA DE TODOS OS CRIMES E REGISTRO DE UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO PROGRESSIVO PARA AGRAVAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) EM RAZÃO DE QUATRO CONDENAÇÕES. PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO RECONHECIDA, AINDA, A AGRAVANTE DECORRENTE DA CONDIÇÃO DE LÍDER DA ORGANIZAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO DO RECLAMO DO RÉU DE QUE O MAGISTRADO DEIXOU DE APONTAR DE MANEIRA PRECISA A QUAL DELITO A ATENUANTE DA CONFISSÃO FOI APLICADA. ATENUANTE RECONHECIDA EM RELAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS CONFIGURADO PELA MANTENÇA DE DROGAS EM DEPÓSITO E PELA POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES E DE ACESSÓRIO BALÍSTICO. MATÉRIA INCLUSIVE REPRISADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NA ORIGEM. RECONHECIMENTO DE ERROS MATERIAIS DOS CÁLCULOS [INDICAÇÃO DE FRAÇÃO DISTINTA DAQUELA QUE FOI REALMENTE APLICADA OU FALTA DE SIMETRIA DA PENA DE MULTA COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE] E MANTENÇA DA FORMA MAIS BENÉFICA AO ACUSADO PARA EVITAR REFORMATIO IN PEJUS. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO DE AGRAVAMENTO PELA MULTIREINCIDÊNCIA DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES E ACESSÓRIO BALÍSTICO DA PENA DE MULTA A FIM DE MANTER A SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA. TERCEIRA FASE AUSENTES CAUSAS DE AUMENTO OU DE DIMINUIÇÃO DE PENA A SEREM CONSIDERADAS. PENA TOTAL FIXADA EM 25 (VINTE E CINCO) ANOS, 5 (CINCO) MESES E 4 (QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO E 1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES DE DETENÇÃO, ALÉM DE 2865 (DOIS MIL OITOCENTOS SESSENTA CINCO) DIAS-MULTA, CADA QUAL O VALOR DE 1/20 (UM VIGÉSSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. REGIME INICIAL DA RECLUSÃO ESTABELECIDO NO FECHADO E DA DETENÇÃO NO SEMIABERTO. 



    3.4.3) RÉU OENDEL: PLEITO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO PARA AFASTAMENTO DA CAUSA DE ESPECIAL DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INCOMPATÍVEL COM A MENCIONADA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AJUSTE DA PENA. PENA MÍNIMA FIXADA PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DIANTE DA AUSÊNCIA DE VETORES NEGATIVOS A SEREM SOPESADOS. PENA TOTAL FIXADA EM 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 1200 (UM MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA, CADA QUAL NO VALOR DE 1/20 (UM VIGÉSSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. 



    3.4.4) RÉU VIANEI: PLEITO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO PARA AFASTAMENTO DA CAUSA DE ESPECIAL DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INCOMPATÍVEL COM A MENCIONADA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AJUSTE DA PENA. PENA-BASE AUMENTADA PELA CULPABILIDADE COM FUNDAMENTO IDÔNEO [DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS], PORÉM O MESMO NÃO OCORRE EM RELAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PORQUE O RÉU PERPETROU MAIS DE UM VERBO NUCLEAR DO TIPO PENAL (ADQUIRIR, OFERECER E TER EM DEPÓSITO) POR INÚMERAS VEZES. PLURALIDADE DE VERBOS EFETIVAMENTE PRATICADOS QUE, A DEPENDER DAS PARTICULARIDADES DO CASO, PODE SER UTILIZADA PARA INCREMENTO DA PENA-BASE QUANDO REVELAREM MAIOR DESVALOR NA CONDUTA, O QUE NÃO OCORRE NO PRESENTE FEITO. DENÚNCIA QUE MENCIONA SOMENTE AS AÇÕES "TER EM DEPÓSITO" E "GUARDAR" AS QUAIS POSSUEM CONOTAÇÃO QUASE QUE SINÔNIMAS. AJUSTE, DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO DE AUMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PELA OMISSÃO DO PATAMAR UTILIZADO EM PRIMEIRO GRAU E INEXISTÊNCIA DAS RAZÕES PARA INCREMENTO EM FRAÇÃO BEM SUPERIOR AO USUALMENTE APLICADO NESTA FASE. AJUSTE PARA 1/5 (UM QUINTO) EM RELAÇÃO À CULPABILIDADE EM RAZÃO DE SUA PREPONDERÂNCIA (ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006). NA SEGUNDA FASE RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NA TERCEIRA ETAPA APLICADA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DO ACORDO DE DELAÇÃO PREMIADA EM ½ (UM MEIO). PENA TOTAL FIXADA EM 4 (QUATRO) ANOS, 3 (TRÊS) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO E 670 (SEISCENTOS SETENTA) DIAS-MULTA, CADA QUAL NO VALOR DE 1/20 (UM VIGÉSSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATOS). REGIME INICIAL SEMIABERTO. PREJUDICADA ANÁLISE DO PLEITO DO RÉU VIANEI PARA ALTERAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVA APLICADAS EM PRIMEIRO GRAU, EIS QUE COM O PARCIAL PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA NÃO É MAIS POSSÍVEL PORQUE NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 



    3.4.5) RÉU ADRIANO: PEDIDO DO ACUSADO PARA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA EM RAZÃO DA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE SEM OBSERVÂNCIA DO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETOR NEGATIVO. UTILIZAÇÃO DESTE PATAMAR QUE NÃO É DIREITO SUBJETIVO DE NENHUM ACUSADO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEIS INFRACONSTITUCIONAIS QUE DETERMINAM A OBSERVÂNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO RÉU. CASO CONCRETO QUE, TODAVIA, NÃO HÁ INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO PARA JUSTIFICAR O INCREMENTO EM PATAMAR SUPERIOR AO USUAL APLICADO EM PRIMEIRO GRAU. ACOLHIMENTO DO PLEITO QUE SE IMPÕE. PENA-BASE DO TRÁFICO DE DROGAS MAJORADA PELOS ANTECEDENTES NEGATIVOS E DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PELOS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME [POSIÇÃO DE CONFIANÇA EXERCIDA PELO RÉU NA ASSOCIAÇÃO]. FALTA DE SIMETRIA DA PENA DE MULTA COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO MANTIDA PARA EVITAR REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA DE AGRAVANTES E ATENUANTES. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE ESPECIAL DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS. ADEMAIS, CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INCOMPATÍVEL COM A MENCIONADA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. PENA TOTAL FIXADA EM 9 (NOVE) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 1383 (UM MIL TREZENTOS OITENTA TRÊS) DIAS-MULTA, CADA QUAL O VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. REGIME INICIAL FECHADO. 



    3.4.6) RÉU ADEMIR: PRETENSÃO DE REDIMENCIONAMENTO DA PENA PORQUE A FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA CULPABILIDADE SERIA IDÊNTICA AO ELEMENTO CONFIGURADOR DA CAUSA DE AUMENTO DESCRITA NO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. INCREMENTO PELA CULPABILIDADE DECORRENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE ENQUANTO ESTAVA EFETUANDO TRABALHO EXTERNO, UTILIZANDO-SE DA BENESSE COMO MEIO PARA O COMETIMENTO DO CRIME, ENQUANTO DEVERIA ESTAR FOCADO NO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PENAL. A CAUSA DE AUMENTO, POR SUA VEZ, FOI APLICADA EM RAZÃO DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO PENAL NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO AUMENTO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME SOB ARGUMENTO DE QUE OS VERBOS NUCLEARES SERVEM APENAS PARA FINS DE ABSORÇÃO DA NORMA PENAL NO CRIME PRATICADO E NÃO PARA FINS DE VALORAÇÃO DA PENA-BASE E PORQUE O TRÁFICO É CRIME PERMANENTE. PLURALIDADE DE VERBOS EFETIVAMENTE PRATICADOS QUE, A DEPENDER DAS PARTICULARIDADES DO CASO, PODE SER UTILIZADA PARA INCREMENTO DA PENA-BASE QUANDO REVELAREM MAIOR DESVALOR NA CONDUTA, O QUE NÃO OCORRE NO PRESENTE FEITO. SENTENÇA QUE MENCIONA INCIDÊNCIA DE DOIS VERBOS NUCLEARES DO TIPO [VENDER E TER EM DEPÓSITO]. DENÚNCIA QUE CITA SOMENTE AS AÇÕES "TER EM DEPÓSITO" E "GUARDAR" AS QUAIS POSSUEM CONOTAÇÃO QUASE QUE SINÔNIMAS E NÃO JUSTIFICAM RECRUDESCIMENTO. RECLAMO ACERCA DA CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS SOB ARGUMENTO DE QUE A COLETIVIDADE TERIA SIDO VALORADA NA TERCEIRA FASE, O QUE SERIA BIS IN IDEM E A INSERÇÃO DE DROGA NA UNIDADE PRISIONAL NÃO TERIA SIDO OBJETO DE DISCUSSÃO NO FEITO. JUSTIFICATIVA DE CONSEQUÊNCIAS QUE EXTRAPOLAM O CONVENCIONAL PORQUE A DROGA ADQUIRIDA FORA INSERIDA NO SISTEMA PENITENCIÁRIO LOCAL, INDUZINDO OS DEMAIS DETENTOS QUE ESTAVAM EM BUSCA DO CUMPRIMENTO DE SUAS PENAS A VOLTAR A DELINQUIR. ENQUANTO QUE A CAUSA DE AUMENTO FOI APLICADA PELO COMETIMENTO DO CRIME EM LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE QUE A MAJORANTE INCIDE SEMPRE QUE A PRÁTICA DO CRIME OCORRER NOS LOCAIS LISTADOS COMO ESPECIALMENTE PROTEGIDOS, AINDA QUE NÃO ENVOLVA OS FREQUENTADORES. INTRODUÇÃO DO ENTORPECENTE NO SISTEMA PRISIONAL EXPRESSAMENTE INDICADA NA DENÚNCIA AO DESCREVER A FUNÇÃO DO RÉU ADEMIR NA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E NA DESCRIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS COM A ESPECIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DROGA DO CORRÉU RODRIGO COM MODO DE EXECUÇÃO QUE GUARDA CONSONÂNCIA COM SUA ATIVIDADE NO GRUPO CRIMINOSO. PROCURADOR DE JUSTIÇA QUE OPINA PELO AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DO AUMENTO DECORRENTE DOS MAUS ANTECEDENTES PORQUE OS REGISTROS UTILIZADOS NÃO SE PRESTAM PARA TAL FIM, EIS QUE UM DELES FOI ALCANÇADO PELA PRESCRIÇÃO E O OUTRO TEVE PENA EXTINTA FORA DO PRAZO DE 10 (DEZ) ANOS SEDIMENTADO POR ESTE TRIBUNAL. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A DEZ ANOS ENTRE A EXTINÇÃO DA PENA DO PROCESSO ANTERIOR E O COMETIMENTO DO CRIME OBJETO DO PRESENTE FEITO. CONSULTA AO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA QUE INDICA QUE A SEGUNDA CONDENAÇÃO, NO ENTANTO, TEVE A PENA EXTINTA PELO SEU CUMPRIMENTO PARCIAL E IMPOSSIBILIDADE DE REGRESSÃO DE REGIME. ALÉM DISSO, AINDA QUE FOSSE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA OS EFEITOS SERIAM DISTINTOS DAQUELE EM QUE A PRESCRIÇÃO DECLARADA É DA PRETENSÃO PUNITIVA. MANTENÇA DO VETOR APLICADO EM PRIMEIRO GRAU. AJUSTE, DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO DE AUMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PELA OMISSÃO DO PATAMAR UTILIZADO EM PRIMEIRO GRAU E INEXISTÊNCIA DAS RAZÕES PARA